Tribunal: TJDFT
Processo: 0714757-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0714757-83.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: JOAB LUCENA SILVA AGRAVADO: JUNNE MARCK FIGUEIREDO RAMOS DECISÃO 1. O exequente agrava da decisão da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião (id 45906645) que suspendeu a execução até o trânsito em julgado dos respectivos embargos – CPC 313, V, “a” –, a fim de evitar prejuízo irreparável ao executado. Afirma que é preciso iniciar os atos de expropriação de bens e/ou aplicação de medidas constritivas, visando à satisfação do crédito, o que foi negado pelo Juízo não só na decisão agravada como também em decisões pretéritas, com o único argumento de que o executado é servidor público e possui domicílio certo. Alega que não foi atribuído efeito suspensivo aos embargos, até porque não garantida a execução (CPC 919, §1o), além do que já há sentença de improcedência - ainda que interposto apelo - não incidindo ao caso o CPC 313, V, “a”. Enfatiza que o Juízo não pode atribuir efeito suspensivo aos embargos, de ofício, sob pena de proteção exagerada. Sustenta que o executado deve pagar R$ 200.567,53, tendo sido demonstrado que ele aufere rendimento mensal líquido de quase R$ 20.000,00 (Oficial de Justiça Avaliador – TJDFT). Requer a antecipação da tutela recursal, a fim de determinar o prosseguimento da execução, com a adoção das medidas de bloqueio de ativos financeiros via Sisbajud, penhora de 30% da renda mensal do executado, pesquisas Renajud/Infojud, inscrição do nome do agravado nos cadastros restritivos de crédito e certidão (CPC 828). 2. Não há risco de dano que justifique a antecipação de tutela, que seria satisfativa. Indefiro-a, portanto. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. I. Brasília/DF, 24/05/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator